Tribunal: TJES
Processo: 5015076-64.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015076-64.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SADRACH TOLEDO DE SOUZA e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015076-64.2022.8.08.0048

RECTES.:
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA; SADRACH TOLEDO DE SOUZA
e
LUZIA CAMPO DA SILVA

RECDOS.:
SADRACH TOLEDO DE SOUZA
e
LUZIA CAMPO DA SILVA
;
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA
S
DE ENERGIA EM DESACORDO COM O CONSUMO USUAL DA UNIDADE CONSUMIDORA.

DETERMINAÇÃO DE REVISÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA LESÃO MORAL. AMBOS RECORREM. EMPRESA RECORRENTE SUSTENTA AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. CONSUMIDOR RECORRE POSTULANDO RECONHECIMENTO DE LESÃO IMATERIAL. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA RECONHECER ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os Recorrentes
SADRACH TOLEDO DE SOUZA
e
LUZIA CAMPO DA SILVA

apresentaram contrarrazões (Id. 5817583) mas desassistidos de advogado na fase inicial da lide.

Verifica-se que o
Recorrente

EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

não
apresentou contrarrazões (Id. 5817595).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo
R
equerido (Id. 5817577), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interposto pel
os

R
equerente
s
(Id. 5817586), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

Os Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5817573), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, rejeito a preliminar, e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para determinar que a Requerida promova a revisão das faturas de fevereiro/2022 até a presente data, objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão de ID15718545.
A referida revisão deve ser realizada a partir da média de consumo da parte Autora nos 12 meses anteriores.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral. Julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.
”

Trata-se de
ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização
, sob argumento que os autores são consumidores da empresa ré, na qualidade de titular de instalação e inquilina de imóvel e que perceberam que as faturas de energia passaram a vir consideravelmente acima da média de consumo mensal, em que pleitearam a revisão e indenização por dano moral.

A Recorrente
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado.

Os recorrentes
SADRACH TOLEDO DE SOUZA
e
LUZIA CAMPO DA SILVA
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a situação vivenciada na lide não pode ser considerada como mero dissabor cotidiano, sustentando lesão a direito personalíssimo pelos atos praticados pel
a empresa
ré.

A priori, antes de adentrar no exame do recurso inominado, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Sem preliminares a serem apreciadas, passa-se ao exame do mérito e, nesse contexto, em consulta ao histórico de
faturas em contestação, nota-se que nos meses anteriores a Fevereiro de 2022 o consumo mensal se mostrava de um modo e a partir do referido mês, ou seja, nas faturas impugnadas pelos demandantes, o consumo aumentou exorbitantemente e, nesse quesito, deve-se consignar que a capacidade de atestar a legitimidade da medição pertence a concessionária ré, pela inversão do ônus da prova, ônus esse que mesmo que de fácil produção, deixou de cumprir.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente, assim como da
condenação de obrigação de fazer referente ao refaturamento
.

Para pertinência, jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. REVISÃO DA FATURAS DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. ACERTO DO JULGADO. 1. Responsabilidade objetiva. 2. Cobranças excessivas de energia elétrica impossibilitando o adimplemento regular das faturas. 3. Faturas juntadas aos autos que demonstram o aumento exacerbado do consumo acima da média do demandante. 4. Empresa ré que não se desincumbiu (ônus seu) de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral alegado (art. 373, inciso 1 do NCPC); tampouco comprovou quaisquer das excludentes de responsabilidade (art. 14, 5 3º 1 e IL CDC), restando caracterizado o nexo de causalidade entre o dano e o evento danoso noticiado na exordial. 5. Falha na prestação do serviço caracterizada. 6. Dano moral configurado. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. 7. Verba indenizatória fixada na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora que atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como observou o viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral. 8. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ. 9. Serviço considerado de natureza essencial (art. 22 do CDC). Súmula 192 desta Corte. 10. No tocante à forma de devolução dos valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor, também decidiu com acerto a sentenciante, uma vez que, tal devolução deverá ocorrer na forma dobrada, em conformidade com o que dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não restou comprovado engano escusável na cobrança indevida perpetrada pela ré 11. Revisão das faturas. Possibilidade. restou demonstrado nos autos que houve cobrança de valores superiores nas faturas de consumo da autora. 12. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 13. Recurso ao qual se nega provimento.

Por outro lado, em que pese o respeito ao exmo. Juízo Sentenciante
e não perdendo de vista que o Col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que inexiste dano moral presumido em falha na prestação de serviço
, não coaduno do entendimento de que inexistiu lesão moral no imbróglio em foco, haja vista
que a falha na prestação do serviço de demostra
com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, conquanto
os
consumidor
es

receberam cobranças em valores exorbitantes por vários meses e sem sucesso em solucionar a lide administrativamente, não vislumbraram outra opção que não seja o ingresso em Juízo
, dessa forma, chego a conclusão de que os fatos narrados são se tratam apenas de aborrecimentos e meros dissabores cotidianos,

motivo em que voto pela reforma da r. sentença para reconhecer lesão à personalidade d
os
autor
es
/recorrente
.

Por derradeiro, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
para cada coautor
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pel
os
requerente
s

SADRACH TOLEDO DE SOUZA e LUZIA CAMPO DA SILVA
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO O REQUERIDO
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
A INDENIZAR
CADA UM DOS
REQUERENTE
S

SADRACH TOLEDO DE SOUZA e LUZIA CAMPO DA SILVA
, NA QUANTIA DE R$
2
.000,00 (
DOIS
MIL REAIS)
A TÍTULO DE DANO MORAL
. Com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada. Fica inalterado os demais termos da r. sentença guerreada.

CONDENO
o recorrente/requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios aos requerentes ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)